Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Processo : 0703593-29.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão[1] liminar de deferimento da antecipação de tutela, a qual determinou a matrícula do aluno P. D. da C. no Colégio Militar Dom Pedro II, na série subsequente à de sua aprovação no ano letivo de 2019. Indeferida a tutela provisória recursal[2], o agravante manejou agravo interno[3]. Todavia, em consulta aos autos originários (0700307-86.2020.8.07.0018), verifico superveniente sentença[4] proferida em 19.08.2020, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53937786, dos autos originários (processo no 0700307-86.2020.8.07.0018). [2] Id. 14614983 [3] Id. 15555813 [4] Id. 69599516, dos autos originários (processo no 0700307-86.2020.8.07.0018).